Tribunal: TJSP
Processo: 9001407-53.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001407-53.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante VALDEMIR
TENÓRIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001407-53.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 2/5
Agravo
em
Execução
no
9001407-53.2019.8.26.0637
Tupã
Agravante: Valdemir Tenorio da Silva
41.729
1. Valdemir Tenorio da Silva agrava de decisão
proferida nos autos de execução no 398.699, pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que indeferiu o pedido de
comutação de penas, formulado em seu favor com base nos Decretos
Presidenciais no 8.380/2014 e 8.615/2015, sob o argumento de que o
acusado não preenche o requisito objetivo dos decretos (fls. 25).
Diante da manifestação pelo sentenciado do desejo de recorrer, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001407-53.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 3/5
defesa agravou, argumentando, em síntese, que com a unificação das
penas resta uma só pena a cumprir e que o cometimento de crime
não interrompe o lapso temporal para comutação e indulto. Pleiteia
que seja reformada a decisão para que se defira a comutação
almejada (fls. 03/07).
A contraminuta foi apresentada pelo Ministério
Público (fls. 18/20). Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 26/28).
2. É caso de desprovimento do agravo.
Conforme
bem
fundamentado
na
decisão
recorrida, o acusado não preencheu o requisito objetivo para a
concessão do benefício da comutação de penas, qual seja, o
perfazimento das frações fixadas nos decretos presidenciais em
questão das penas.
Inicialmente, se acolhido o argumento da defesa
de que a pena unificada deve ser vista como uma só pena inclusive
para fins de indulto e comutação, as benesses nunca lhe poderiam
ser concedidas.
Isso porque o artigo 2o, inciso I, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001407-53.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 4/5
8.072/90 veda a concessão de indulto aos crimes hediondos, o que é
repetido no artigo 9o, inciso III, do Decreto Presidencial no 8.380/2014
e no artigo 9o, inciso III, do Decreto Presidencial no 8.615/2015.
Além disso, o artigo 9o, inciso II, do Decreto
Presidencial no 8.380/2014 e no artigo 9o, inciso II, do Decreto
Presidencial no 8.615/2015 trazem vedação à concessão dos
benefícios às condenações por associação para fins de tráfico,
prevista no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.
Contudo, os dois decretos trazem regras para a
concessão do indulto e da comutação aos crimes comuns (não
hediondos) em caso de condenados por cometimento também de
crimes hediondos.
O acusado é reincidente em crime doloso e
cumpre pena total de 26 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, sendo
24 anos e 11 meses por condenações pela prática de delitos
considerados delitos impeditivos: crimes hediondos e associação para
o tráfico de drogas.
Os parágrafos únicos dos artigos 8o de cada um
dos mencionados decretos presidenciais têm a seguinte redação: “Na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001407-53.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 5/5
hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o , não será
declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime
não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois
terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”
De acordo com extrato de simulação de
benefícios de fls. 13, o agravante não cumpriu as frações de pena
previstas pelos mencionados dispositivos para ser agraciado com a
comutação nos termos dos Decretos Presidenciais no 8.380/2014 e
8.615/2015.
3. Ante o exposto, negam provimento ao
agravo.
Márcio Bartoli
Relator